Tribunal: TJMT
Processo: 0001793-05.2016.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001793-05.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON RUSSI JUNIOR - CPF: 041.369.111-06 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO, E DE OFICIO DESCLASSIFICOU A CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 28, CAPUT DA LEI 11.343/2006, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA-MT.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS CAPITULADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DELITO NEM SEQUER IMPUTADO AO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, MAS NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA NO QUE DIZ RESPEITO AO TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS EM PODER DO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCERNENTES À DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADO O CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA O DO ART. 28,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO.

A apreensão de substâncias entorpecentes em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil dos produtos ilícitos, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para seu próprio consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Nelson Russi Júnior
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001793-05.2016.8.11.0010, código 78956, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 211 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para a condenação (Ids. n. 26605972, 26605973 e 26605974).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 26605980).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 28141986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020